Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713073-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SWENNY TEIXEIRA BARBOSA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida na ação de rito comum que lhe move SWENNY TEIXEIRA BARBOSA DE SOUSA (proc. no 0711681-53.2020.8.07.0001), na qual foi deferida a tutela de urgência para determinar à ora agravante que custeie o tratamento/material negado à agravada para a realização da cirurgia indicada por seu cirurgião assistente, sob pena de pagamento de multa de R$10.000,00 (dez mil reais). Sustenta a agravante, em síntese, que após ter recebido Guia de Solicitação de Internação para autorização de procedimento eletivo solicitado pelo Cirurgião responsável pelo tratamento da agravada, submeteu a documentação encaminhada a seu auditor, o qual não concordou com a requisição de alguns procedimentos/materiais, sendo parcialmente autorizados os procedimentos solicitados para a realização da cirurgia buco-maxilo-facial indicada à agravada. Afirma que no impasse estabelecido entre o médico auditor do agravante e o cirurgião assistente da agravada, foi instaurada Junta Médica Odontológica visando atender o disposto no art. 11, § 2o, da RN 424/2017 da ANS e art. 4o, V, da Resolução CONSU no 8/98. Narra que diante do contido no parecer desempatador, manteve a negativa relacionada a alguns procedimentos e materiais, o que demonstra que sua negativa é justa e baseada na legislação pertinente, bem como nas condições contratuais. Destaca que não há perigo de dano no caso em tela, pois a cirurgia é eletiva e não se amolda aos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Tece considerações quanto à não cobertura de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, conforme disposto pelo art. 10, VII da Lei 9656/98 e art. 20 da RN 428/2018 da ANS. Pontua acerca de recente julgado proferido pela e. 4a Turma do STJ (REsp 1733013/PR), segundo o qual o rol mínimo de procedimentos e eventos em saúde que constituem referência básica elaborado pela ANS é taxativo, devendo tal precedente ser observado, nos termos do art. 489, §1o, CPC. Aponta excessividade e desproporcionalidade quanto ao valor atribuído às astreintes, bem como em relação ao exíguo tempo para o cumprimento da medida (de imediato), eis que a aquisição de materiais para a realização do procedimento depende de fatores alheios à sua vontade, em especial a disponibilidade dos materiais junto ao fornecedor. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para que os efeitos da decisão recorrida sejam suspensos ou, subsidiariamente, que seja deferida a realização de perícia médica a ser designada com urgência. No mérito, pugna pela revogação da decisão agravada e pelo provimento do recurso interposto ou, caso assim não se entenda, que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida, com fixação de limitação. Preparo regular ID 16224049. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Na hipótese dos autos, é de se ressaltar que a análise quanto à probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação necessários à concessão do efeito suspensivo possuem escopo reduzido, considerando-se o juízo não exauriente em que se sustentou a r. decisão agravada. Outrossim, não cabe a esse juízo revisional avançar sobre as questões de mérito, as quais deverão ser aprofundadas em seu leito natural, com regular instrução processual e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse quadrante, não verifico os requisitos indispensáveis e concomitantemente exigíveis ao deferimento do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No que concerne à ausência de probabilidade de provimento do recurso, tem-se que o laudo subscrito pelo perito desempatador integrante da Junta Médica Odontológica foi excessivamente sucinto quanto aos aspectos técnico-científicos que desobrigariam a agravante de fornecer os materiais não autorizados, considerando-se que todos eles seriam utilizados na cirurgia prescrita pelo cirurgião assistente da autora/agravada (ID 63170425 dos autos de origem). Portanto, não ficou demonstrado com clareza a motivação do perito para a recusa do fornecimento do material requisitado para a cirurgia, o que não evidencia, de plano, o alegado exercício regular do direito de recusa sustentado pela agravante. De sua parte, extrai-se do relatório produzido pelo cirurgião assistente que, ainda que a cirurgia prescrita não seja de emergência, é complexa e deve ser feita em tempo suficiente a não impor à agravada sofrimento desnecessário, haja vista a limitação da abertura bucal, “fonética e mastigação prejudicadas, além de dores cefálicas” (ID 61700424 dos autos de origem). Da mesma forma, encontra-se ausente o risco de dano grave, tendo em conta a informação prestada pela agravante quanto ao cumprimento da decisão concessiva de tutela de urgência no início do mês em curso (ID 62307681 dos autos de origem), bem como a ausência de notícia nos autos acerca da realização da cirurgia da agravada, oportunidade em que os materiais inicialmente negados seriam empregados. Além disso, os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência não possui caráter irreversível, sendo certo que, caso a autora/agravada não receba o provimento judicial consoante os seus interesses, deverá arcar com o prejuízo causado à parte contrária (art. 302, I, do CPC). Lado outro, indefiro o pedido de realização de perícia médica a ser designada com urgência, eis que ocasionaria tumulto e indevida ingerência na regular instrução processual dos autos de origem. Além disso, o pedido, se o caso, deve ser submetido ao Magistrado a quo. Por fim, qualquer consideração acerca da multa imposta por eventual descumprimento da obrigação de fazer encontra-se prejudicada, porquanto já executados os efeitos da tutela concedida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao il. Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se a agravada para oferecer resposta (art. 1019, II, CPC). Brasília, 29 de maio de 2020 01:44:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator